Tribunal: TJPA
Processo: 0015401-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015401-30.2018.8.14.0006

APELANTE: ELSON MORAES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
d
, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de São Miguel do Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ELSON MORAES VIANA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e IV, do CP e art. 244-B do ECA, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente. Aplicada a regra do art. 70, primeira parte, do CP, restou a pena definitiva em 07 (sete) de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 20h, a vítima trafegava com o seu veículo quando foi abordada pelo acusado Elson Moraes Viana, portando uma pistola .40,

na companhia do adolescente E.D.S.A. Ato continuo, os indivíduos entraram no carro e determinaram que a vítima continuasse dirigindo, enquanto isso a arma era apontada em sua direção e seus os objetos subtraídos. Consta ainda, que um policial militar estava de plantão e foi noticiado sobre o assalto com refém e se deslocando com sua equipe em diligências. Após localizar o carro em questão, iniciaram as negociações e depois de duas horas, os réus foram presos e a vítima liberada. Por tal conduta, Elson Moraes Viana foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º e V, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4758332), contra a qual a defesa recorreu (id. 4393578) pugnando pela redução da pena basilar imposta para o crime de roubo; que seja incidida a atenuante da confissão com a consequente redução da pena; diminuição da fração em 1/3 para causa de aumento prevista no inciso V, §2º, art. 157. Do CP. Pugna também, o afastamento da Súmula 231 do STJ, na segunda fase da dosimetria do crime de corrupção de menores. Por fim, a redução dos dias de prisão cautelar.

Constam as contrarrazões no id. 4393578, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4393580).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

• Dosimetria crime de roubo

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando a dosimetria constante no id. 4758332 - Pág. 2, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“(...) Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados, (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, favorável, haja vista a insuficiência de dados, (princípio do in dubio pro reo)
. O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As
circunstâncias do delito são desfavoráveis
ao imputado, pois nos autos há prova de que ação criminosa girou em torno de muita audácia, eis que o crime foi praticado em concurso de pessoas contra a vítima, havendo cooperação entre os agentes,
pelo que faço uso neste momento da dosimetria da pena do concurso de pessoas na ocorrência do crime.
Quanto as consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, eis que inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita
, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão
(...) Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, utilizou a magistrada o concurso de agentes nessa primeira etapa, ficando autorizado o aumento da pena-base, uma vez que a referida circunstância não foi utilizada também como causa de aumento de pena na terceira fase, portanto, não há se falar em redução considerando que a fundamentação se encontra dentro dos termos legais.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) e 09 (nove) meses de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Noutro giro, pretende a incidência da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena imposta. Sem razão.

Na segunda fase da dosimetria a magistrada reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea decotando da pena-base 1/6 (um sexto), portanto, reduziu o máximo possível, a fim de que a pena basilar atingisse mínimo legal (id. 4393576 - Pág. 8). E sendo assim, não há como acolher o pedido.

Por fim, pretende a redução da fração aplicada para a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, V, do CP. Entendo também que não merece prosperar.

Certo é, a teor do que dispõe a Súmula 443 do STJ, que as causas de aumento na terceira fase, deve haver fundamentação concreta, não bastando somente o número de majorantes para elevar a respectiva fração.

Na espécie, a juíza sentenciante utilizou uma causa de aumento de pena na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, e a segunda majorante na terceira etapa, aumentando na metade a pena, sob o seguinte fundamento:

“No caso dos autos, ficou demonstrado que o réu restringiu a liberdade da vítima durante a ação delituosa. Assim, aplico a causa de aumento de pena, atinente ao art. 157, §2º, V, do CP, no patamar de 1⁄2, vez que as provas dos autos revelaram que a restrição da liberdade ocorreu por tempo exacerbado, sendo o sofrimento da vítima estendido por aproximadamente 2:00h, lapso temporal em que obrigou a vítima a dirigir o carro subtraído, e, posteriormente, a faz de refém, enquanto os agentes da polícia negociavam sua libertação, restando a pena em 06 anos de reclusão.”

Na hipótese dos autos, a decisão combatida está em total harmonia com o disposto na Súmula acima referenciada, considerado que o magistrado justificou o aumento da fração com base em elementos concretos, sem se limitar a fundamentos genéricos, estando, portanto, autorizada a aplicação em um patamar mais expressivo.

• Dosimetria do crime de corrupção de menores

Pretende a defesa do acusado, a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja aplicada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,
d,
do Código Penal, afastando a incidência da Súmula 231 STJ.

Pois bem.

Analisando a dosimetria às fls. 4393576 - Pág. 9, constato que o juízo singular
,
condenou o apelante também pelo cometimento do crime previsto no
art. 244-B, do ECA,
fixando na primeira fase, a pena de
01 (um) anos de reclusão.

Quando da segunda fase da dosimetria, a magistrada assim explanou: “
No caso concreto, o réu confessou a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, todavia deixo de aplica-las (sic) à luz da Súmula 231 do STJ(...)
.”

Ora, veja que a magistrada, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, reconheceu a atenuante em questão, deixando, todavia, de aplicá-la. Dessa forma, em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde alega a suposta não vinculação do magistrado a regra do que dispõe a Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena
sempre

que necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada.

(STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:

SÚMULA 231 – STJ

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

Por fim, pretende que sejam abatidos os dias em que o réu esteve segregado, com a consequente progressão do regime para o aberto.

O art. 66 da LEP, determina que a competência para averiguar, dentre outras hipóteses, o cumprimento de pena e a progressão de regime, compete ao Juízo da Execução, vejamos:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

III - decidir sobre:

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;”

Desta forma, portanto, não há a obrigatoriedade na realização da detração pelo Tribunal
ad quem
, não havendo como fazê-lo, neste momento, até mesmo porque não possui dados concretos a respeito da custódia provisória do Apelante, mostrando-se prudente que o Juizo das Execuções analise oos pedidos atinentes ao computo da pena e possibilidade de progressão, tendo em vista que possui o acompanhamento atualizado da custódia do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 26/08/2021